Tribunal: TJPA
Processo: 0008339-02.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008339-02.2017.8.14.0061

APELANTE: JHONATAN DA CONCEICAO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE TUCURUI/PA.

APELANTE: JHONATAN DA CONCEIÇÃO CORREA

DEFENSORIA PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVAREA BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

2. DECOTE DO CONCURSO FORMAL.
TESE REJEITADA.
A correlação é justamente a conectividade que deve existir entre os termos da exordial acusatória e a decisão judicial final (sentença). No processo penal, o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término da instrução processual. Assim, a imputação deverá demonstrar de modo contundente a ação delituosa, pois o juiz em seu pronunciamento final deverá se vincular a referida imputação.
O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência do concurso formal aos crimes de roubo, com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL
–
TESE ACOLHIDA.

O juiz na sentença ao valorar as
culpabilidade
negativamente, entretanto tal justificativa dessa circunstancia judicial constante no artigo 59, do Código Penal não extrapou o tipo penal, tendo em vista que a fundamentação utilizada é inidônea, restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa da referida circunstância judicial ao apelante. Devendo a pena base ser aplicada no seu mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para os crimes cometidos contra ambas as vítimas
.

4.

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
.

TESE REJEITADA.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

5.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
, para alterar a pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclus
ã
o, e

mais 15 (quinze) dias-multa
,
em regime inicialmente semiaberto
, no crime tipificado no art. 157, § 2º, I do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
02
de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCURUI/PA.

APELANTE: JHONATAN DA CONCEIÇÃO CORREA

DEFENSORIA PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVAREA BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JHONATAN DA CONCEIÇÃO CORREA
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA
(id.8585945), que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
93 (noventa e três) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma).

Na denúncia
(id.8585799), o representante do Ministério Público narrou que no dia 17/07/2017, por volta de 19h40min, o denunciado subtraiu, com o uso de arma de fogo, consistentes em 2 (dois) aparelhos celulares e várias joias de ouro das vítimas ROSIANE DOS SANTOS SALES e ISLANDIA SANTOS DE MEDEIROS.

Prossegue que as vítimas estavam em uma motocicleta transitando pela BR 422, quando o denunciado em uma outra motocicleta, passou a persegui-las. Em dado momento o denunciado as abordou e mandou que as vítimas fossem para o Condomínio Parque Buritis II. Ato contínuo, com a parada das vítimas, o denunciado sob ameaça e com emprego de arma de fogo, mandou que as vítimas entregassem os telefones; 01 (um) cordão de ouro; 01 (um) pingente; 03 (três) anéis e empreendeu fuga.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I, do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em 30/08/2017 (id.8585928).

Em suas
razões recursais
(id.8585954), a defesa postulou:
1)
Da absolvição por ausências de provas;
2)
Decote do concurso formal de crime, previsto no art. 70 do CPB,
3)
Redimensionamento da pena base no seu mínimo legal;
4)
detração da pena;
5)
isenção de custas e honorários.

Em sede de
contrarrazões
(id. 8585955), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
(id.8585958), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Luiz César Tavarea Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se à Revisão

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de JHONATAN DA CONCEIÇÃO CORREA por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA (id.8585945), que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, uma vez que não encontra lastro probatório, uma vez que o reconhecimento feito pelas vítimas em delegacia fora realizado em desconformidade com o art. 226 do CPB.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que rejeito a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de objeto (id.8585808), auto de entrega (id.8585808), auto de reconhecimento (id.8585801 e 8585803) bem como pelos depoimentos das vítima e das testemunhas em juízo, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que participaram da detenção do acusado, compromissado na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, previsto no art. 157 § 2º, I, do Código Penal.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, conforme mídia, dos autos, in verbis:

vítima ISLANDIA SANTOS DE MEDEIROS relatou:

“QUE estava em sua motocicleta juntamente com sua amiga Rose Sales; Que estavam na BR 422 (Sentido Vila – Tucuruí); Que o acusado estava pilotando outra moto e apontou um revólver calibre 38 (trinta e oito), pedindo para que a vítima fosse para um lugar afastado; Que foram para uma rua mais escondida e não movimentada; Que após pararem, a vítima levantou as mãos, pois estava nervosa; (...); Que pediu os pertences das vítimas subtraindo um celular J7 Samsung e da sua amiga um celular e joias; (...); Que no dia seguinte após ir na delegacia, encontrou a casa do acusado, recuperando assim seus pertences; Que reconheceu o acusado na delegacia; Que o mesmo estava usando a mesma bermuda do dia do assalto.

Corroborando as declarações prestadas anteriormente a vítima ROSIANE DOS SANTOS SALES afirmou:

Que no dia 17 de junho, por volta das 20h00, a vítima retornava para Tucuruí na BR 422, junto com sua amiga em uma moto; Que no caminho um homem em uma moto se aproximou, encostando na moto das vítimas; Que ao olhar para trás a declarante percebeu que o homem estava lhe apontando uma arma calibre 38 (trinta e oito), dando ordem que as mesmas fossem devagar e entrassem a sua direita no loteamento Park dos Buritis; Que sua amiga (Islandia) ficou nervosa e levantou as mãos e o acusado gritou e xingou mandando a mesma abaixar as mãos; Que amedrontadas, cumpriram a ordem do assaltante (acusado) e entraram nas ruas desertas do loteamento Buritis; Que ao pararem a moto o acusado abordou as duas vítimas, pedindo todos os pertences; Que a declarante passou três anéis, cordão, pingente, relógio e um celular Samsung J5; Que sua amiga passou apenas seu celular Samsung J7; (...); Que a declarante seguiu imediatamente para o Quartel da PM que era próximo ao local do fato; Que o celular da declarante estava com GPS ligado; Que logou sua conta do GOOGLE no celular de um policial e encontrou toda rota que o acusado fez, terminando a rota no bairro Beira Rio, próximo ao porto da balsa; Que no dia seguinte a declarante foi até a delegacia e pediu a apoio aos policiais civis para irem até o endereço que o GPS de um dos celulares apontava; Que chegando no local, constataram que funcionava uma borracharia e que o dono do estabelecimento era o acusado (Jhonatan); Que o acusado foi até a delegacia prestar esclarecimentos, pois a vítima reconheceu sua voz e seu rosto; Que na delegacia enquanto esperavam a delegada o acusado estava querendo sair para comprar uma recarga para seu celular, porém os policiais civis não deixaram; Que em seguida o acusado pediu um telefone emprestado para uma pessoa que também estava na delegacia aguardando atendimento, e ligou para um homem chamado Luciano que mora na matinha; Que o acusado pediu para que Luciano fosse com urgência até a sua residência buscar um negócio (pertences das vítimas); Que o amigo do acusado Luciano fez o que o mesmo tinha pedido, porém ao levar os pertences para sua casa, esqueceu o relógio que pertencia a vítima; Que depois disso o acusado foi ouvido pela delegada; Que o acusado autorizou que os policiais fizessem a revista em sua residência; Que ao revistarem a casa do acusado encontraram um relógio que pertencia a declarante (ROSEANE SALES) levantando a suspeita; Que a ligação que o acusado fez dentro da delegacia foi gravada; Que através das escutas telefônicas, os investigadores concluíram que o acusado realmente era autor do fato; Que após a descoberta, os policiais retornaram na casa do acusado e o mesmo confessou o crime, e levou os policiais até a casa de Luciano no bairro da matinha e recuperaram alguns pertences das vítimas deste caso; Que após toda operação e prisão do acusado, as vítimas reconheceram o mesmo e também os objetos; (...); Que o celular da declarante não foi recuperado; Que encontraram a casa do acusado através do celular da declarante, pelo GPS.

Trago entendimento jurisprudencial sobre o valor probante da palavra da vítima nos crimes de roubo:

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. MERAS RECOMENDAÇÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ITAMAR BARRETO DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença que lhe condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal para o reconhecimento pessoal do acusado não constitui causa de nulidade, haja vista não se tratar de exigências, senão de meras recomendações a serem observadas quando da implementação da medida. 3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de grande valor probante, assim como o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, e sem que haja quaisquer dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como é o caso dos autos. 4. Verifica-se que a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código de Processo Penal foi claramente evidenciada na exordial acusatória, da qual se defendeu plenamente o Apelante, não havendo o que se falar em afronta ao princípio da correlação. 5. Recurso a que se nega provimento. (Classe: Apelação, Número do Processo: TJ-BA Nº 0504852-74.2016.8.05.0150, Relator (a): Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 14/08/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESENTE NO MODUS OPERANDI - ALTO VALOR PROBANTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO ARRIMADO COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA. I - Verificada a existência de grave ameaça, seja por palavras, gestos, símbolos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção de intimidar a vítima, impossível se mostra a desclassificação do crime de roubo (CP, art. 157) para o crime de furto (CP, art. 155). II - Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante, mormente quando corroborada pelos demais elementos coligidos.(TJ-SC – APR: 000611075201682400045 Palhoça. Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 01/03/2018, Quarta Câmara Criminal)

Observa-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos, não ficando restrito apenas ao reconhecimento da vítima em delegacia, mas sim na soma dos depoimentos prestado pela vítima, pelas testemunhas, e sendo importante frisar que a vítima não recuperou todos objetos do roubo. Não há que se falar em ausência de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvição do apelante, uma vez as provas dos autos conduzem com firmeza à sua efetiva participação no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e, por conseguinte, mostrando-se impossível a absolvição.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Corroborando com o depoimento prestado acima, o policial civil ALDO MEDEIROS que fizera a apreensão de alguns bens das ofendidas e a abordagem do acusado confirma as declarações prestadas pelas vítimas, quando declarou:

“Que ao chegar até a delegacia o colega de trabalho Investigador Wilson, lhe convidou para ir até uma borracharia com um senhor, pois havia acontecido um assalto no dia anterior e o celular roubado estava dando o sinal neste local; Que o acusado já estava na delegacia prestando esclarecimentos quando o depoente e o investigador Wilson foram até a casa do acusado, acompanhando o mesmo para cumprir diligencia de revista; Que no caminho a delegada ligou para o depoente dando ordem para dar voz de prisão ao acusado, pois a mesma possuía provas de que ele era o autor do fato, ordenando em seguida para irem até a casa (borracharia) e revistarem o quarto do acusado, uma vez que os pertences estavam lá; Que chegando na casa do acusado, após realizar a revista o depoente encontrou dois relógios femininos e um deles era de uma das vítimas; (...); Que os policiais e o acusado foram até a casa desse amigo do acusado e recuperaram os demais pertences; que outras vítimas de outras ocorrências foram até a Delegacia e reconheceram vários objetos e também reconheceram o acusado; (...)”

O policial WILSON EUDIRACY DO LADO afirmou:

Que é policial civil; Que não conhecia e nunca tinha ouvido falar do acusado em outras ocorrências; Que ao chegar na delegacia para um dia do trabalho tomou conhecimento do fato; Que as vítimas sofreram um assalto no Buritis II; Que as vítimas tinham localizado o lugar onde estavam os celulares que foram furtados pelo GPS do aparelho; Que o depoente e a vítima se deslocaram até a uma borracharia no bairro Beira Rio (lugar onde o GPS apontara); Que o depoente falou com dois rapazes e os mesmos disseram que Jhonatan (proprietário do estabelecimento) não estava lá; Que logo em seguida o acusado (Jhonatan) chegou; Que o depoente explicou a situação, sobre o GPS etc.; Que convidou o acusado até a delegacia prestar esclarecimentos; Que a vítima imediatamente reconheceu o acusado, através do seu porte físico e sua voz; que o acusado veio para delegacia até a delegacia e chegando a outra vítima do caso, também o reconheceu; Que enquanto o acusado estava esperando para ser atendido pela autoridade policial, o mesmo pediu um telefone emprestado, e ligou para uma pessoa, dando ordens para que fosse até a sua casa (borracharia) e pegasse no seu quarto alguns pertences e escondesse; Que ele foi questionado pela ligação que ele fez; Que após este momento o mesmo reconheceu que ligou para um amigo dele que trabalhava como moto taxi, pedindo para que escondesse os pertences roubados; Que após isso os policiais foram até o moto taxista e recuperaram os demais objetos; Que os pertences foram recuperados, exceto um celular de uma das vítimas, pois o mesmo vendeu logo após o roubo; (...).”

Quanto os argumentos trazidos pelo apelante, de inexistir lastro probatório colhido no curso da instrução processual é impertinente, uma vez que a defesa tenta desconstituir o reconhecimento feito pela vítima, em juízo, sob o fundamento de haver informalidade em tal reconhecimento, , o que entendo não ser procedente, uma vez que as ofendidas afirmaram, em juízo, que fizeram o reconhecimento do acusado, confirmando ser o apelante o autor do roubo sofrido pelas mesmas, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Em consonância com o exposto, encarto julgado da jurisprudência pátria.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria pelos depoimentos colhidos durante o inquérito policial e em juízo, imperiosa é a manutenção da condenação do acusado pelo crime de roubo majorado descrito na denúncia. 2. O reconhecimento fotográfico acompanhado de outras provas justifica o regular processamento da ação penal e pode servir de elemento de convicção do Juiz. (APR 10701170152287001 (TJ-MG), publicado 22/10/2019).

EMENTA

RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. 1. Inviável o acolhimento da tese absolutória, pois as vítimas identificaram o apelante como autor dos crimes de roubo, reconhecendo-o formalmente perante a autoridade policial, e declararam que o acusado era conhecido na região em que moravam e que já sabiam a identidade dele no momento do crime. 2. O reconhecimento do réu, realizado por meio de fotografia na fase inquisitorial, constitui prova suficiente para sustentar a condenação, especialmente quando o ato é confirmado em juízo e corroborado pelos depoimentos das vítimas. 3. Recurso de Apelação a que se nega provimento. (Apelação nº 0005127-96.2018.8.07.0007- TJ-DF, datado de 18/09/2019)

No que diz respeito ao depoimento prestado pelos policiais, embora não tenham os agentes públicos presenciado o delito, foram quem fizeram a detenção a apreensão dos bens das ofendidas, e afirmaram ter visto as vítimas reconhecerem o réu.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações das testemunhas policiais, compromissadas na forma da lei, ouvidas em juízo, os policiais foram quem fizeram a detenção do apelante e apreensão de alguns bens subtraídos das vítimas. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Muito embora o réu, ao ser interrogado, tenha negado sua autoria ao fato delituoso, sua negativa não fora suficiente para desconstituir o acervo probatório que comprovam sua participação na empreitada criminosa, no qual subtraiu aparelhos celulares e joias das ofendidas.

A aplicação do In Dubio pro reo somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais e pelas vítimas corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma.

2.

EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote do concurso formal, em razão da denúncia ofertada pelo Ministério Público fazer referência apenas a suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal também não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

De acordo com que estabelece o Princípio da Correlação ou congruência, representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que a decisão do magistrado deve ser fundamentada (art.93, IX, da CF/88) e atreladas aos fatos narrados na inicial acusatória, sob pena de realizar uma sentença nula, onde teremos o julgamento ultra, citra ou extra petita, passível de reforma, por via do remédio recursal cabível ao caso. A descrição realizada na denúncia deve estar completamente adequada aos fatos inseridos na lei penal como delito, para que assim, possa o magistrado julgar e verificar tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a fim de aplicar a pena ou afastar a pretensão punitiva estatal, por via da absolvição própria (art. 386, I a VII, Código de Processo Penal).

Ocorre que, esses fatos podem sofrer mudanças no transcorrer da instrução criminal, apresentando novos fatos que alterem a imputação que pesa sobre o réu. A alteração pode se dar, por via da necessidade de uma re - adequação típica da figura, cujos lindes foram ofertados na denúncia ou por uma modificação substancial dos fatos, que torne necessário uma capitulação e alteração na forma em que o fato ocorreu.

A correlação é justamente a conectividade que deve existir entre os termos da exordial acusatória e a decisão judicial final (sentença). No processo penal, o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término da instrução processual. Assim, a imputação deverá demonstrar de modo contundente a ação delituosa, pois o juiz em seu pronunciamento final deverá se vincular a referida imputação.

Isso quer dizer que o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. Há de lembrar ainda que de acordo com que dispõe o art. 383, do CPP (emendatio libelli), o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou queixa, e não da capitulação legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar a descrição fática, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. ANÁLISE VERTICAL E EXAURIENTE. OMISSÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. 1. Esta Sexta Turma é firme na compreensão de que a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem, tendo em vista a análise vertical e exauriente, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que franqueou às partes o acesso a um devido processo legal substancial. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias fixaram o entendimento no sentido de que houve apenas uma omissão da denúncia quanto ao tipo penal narrado da peça acusatória. Assim, modificar a conclusão do Tribunal de origem acerca da configuração da emendatio libelli, ensejaria inevitável reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito desta Corte Superior. 3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório. 4. É princípio comezinho do direito penal e processual penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. 5. Contrariamente ao alegado pelo agravante, e já estatuído nas instâncias ordinárias, a questão atrai a normatividade do artigo 383 (emendatio libelli) e não do artigo 384 (mutatio libelli) do Código de Processo Penal, razão pela qual mostra-se despicienda a abertura de prazo para a manifestação da defesa, tendo em conta que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica ofertada pelo Parquet. 6. A jurisprudência é firme na compreensão de que admite-se, como elemento de convicção, a prova produzida em outro processo, desde que a parte a quem a prova desfavorece houver participado do processo em que ela foi produzida, resguardando-se, assim, o contraditório, e, por consequência, o devido processo legal substancial. Assim, produzida e realizada a prova em consonância com os preceitos legais, não há falar em decreto de nulidade. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 289.078/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 15/02/2017)

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência do concurso formal ao crime de roubo, com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena base de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados, in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que na 1ª fase da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime, exasperando a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000]. Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418), in verbis: é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, sob o seguinte fundamento:

“(...) - Referente a vítima ROSIANE DOS SANTOS SALES:

1ª fase: Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor, a título de circunstâncias judiciais. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Grifei

(...)

- Referente a vítima ISLANDIA SANTOS DE MEDEIROS:

1ª fase: Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor, a título de circunstâncias judiciais. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento ao valorar negativamente a circunstância judicial (culpabilidade) ao delito imputado de forma genérica e abstrata, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Entendo não ter o magistrado apresentado justificativa idônea na sentença para sua desvaloração negativa, uma vez que o fato de “agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura”, não são elementos plausíveis que justifiquem sua majoração, motivo pelo que considero ela neutra, para ambas as vítimas.

Assim, ante a valoração negativa da culpabilidade em desacordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser redimensionada, implicando na redução da pena-base para o mínimo legal, para ambas as vítimas.

NOVA DOSIMETRIA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da reformatio in pejus, com base no artigo 68 do Código Penal, procederei à nova dosimetria da pena do recorrente, no qual fixo em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para ambas as vítimas, por todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB serem favoráveis ao réu.

2ª Fase da Dosimetria da Pena:

Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistindo causa de diminuição, persistindo a causa de aumento, prevista no § 2º, inciso I, do art. 157, do CPB, mantenho o quantum de aumento de 1/3 (um terço), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 dias-multa.

Em sendo aplicável à hipótese o disposto no artigo 70, do Código Penal (concurso formal de crimes) e, sendo certo que as penas de ambos os crimes são iguais, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, fixo o regime inicial em semiaberto.

4.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

A defesa requereu a concessão da assistência judiciária (gratuidade da justiça) pelo fato de não ter condições econômico financeiras para arcar com os custos de um processo sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família.

Não acolho o pleito defensivo tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP: “A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão do magistrado, vez que ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

É nesse sentido que estabelecia o revogado pelo artigo 12, da Lei 1060/50 e preconiza o artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil: “§2°. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3°. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”, que possui aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do artigo 3°, do CPP”.

Colaciono julgados do STJ:

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (grifei)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg em Recurso Especial nº. 282.202 - MG; Rel. Min. Campos Marques; Data de Julgamento: 21/03/2013)

Na mesma linha, esta e. Corte já decidiu:

“EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

“EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (TJPA; APL nº. 20113006674-4; Rel. Des. Vânia Bitar; Data de Julgamento: 13/11/2012)

EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime. (2012.03474394-15, 114.140, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-11-13, Publicado em 2012-11-19)

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.03720735-81, 180.055, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-08-31)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. Omissis... 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-13)

Face o exposto, rejeito o pedido de isenção dos pagamentos das custas processuais.

5.

DA DETRAÇÃO

Objetiva o apelante, neste particular, que se proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c) detração e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte, não acolho à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou parcial provimento à pretensão recursal, para alterar a Pena de JHONATAN DA CONCEIÇÃO CORREA para alterar a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, no crime tipificado no art. 157, § 2º, I do Código Penal, mantida as demais cominações da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/05/2022